Tribunal: TJES
Processo: 5004564-90.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-90.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004564-90.2020.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA e BANCO BMG SA
RECORRIDOS:
MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA e BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE os contratos de nº 302836716 e nº 309036813, determinando a cessação dos descontos; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, perfazendo a quantia total de R$ 3.242,88 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. DETERMINO a devolução dos valores depositados na conta da requerente no importe de R$1478,89 e R$ 271,37, totalizando R$ 1.750,26, com incidência de correção monetária desde as transferências e juros a contar desta data e autorizo a compensação dos créditos. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.
”
(2).
RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. A PARTE AUTORA, NO MÉRITO, REQUER QUE SEJA MAJORADO O DANO MORAL ESTIPULADO E TAMBÉM QUE SEJA RECONSIDERADA A COMPENSAÇÃO ESTIPULADA NA SENTENÇA PROFERIDA, VEZ QUE NÃO FORA DEPOSITADO EM SUA CONTA. A PARTE RÉ, EM SEU RECURSO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS DE AMBAS AS PARTES SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. NO DETALHE, PERCEBE-SE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NARRADO, DE MANEIRA QUE É DEVIDO O CANCELAMENTO CONTRATUAL DEFINITIVO COM O RETORNO AO
STATUS QUO
, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, COM A CORRELATA COMPENSAÇÃO PELO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. ALÉM DISSO, O VALOR ESTIPULADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATENDE AOS REQUISITOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POR SUA VEZ, NA FORAM JÁ DESCRITA, É DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA FORMA SOLUCIONADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
(5).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
FICAM AS PARTES CONDENADAS
NO PAGAMENTO PRO-RATA DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADVERSÁRIO, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO EM SEU FAVOR DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POR SUA VEZ, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE RÉ DEVE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)